Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-80.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMISSÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE VEÍCULO. PROPOSTA ENCAMINHADA. REJEIÇÃO POSTERIOR DA FORMA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que, reconheceu a falta superveniente do interesse processual da autora e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, acerca do pleito de obrigação de fazer, consistente na emissão da apólice de seguro na forma proposta (conforme desistência manifestada pela requerente), com fundamento no artigo 485, inciso VI, CPC, bem como julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a emissão de seguro nos termos da proposta original, pelo valor de R$ 2.036,32, parcelado em 12 vezes de R$ 169,69, bem como a condenação das rés a lhe pagarem o valor de R$ 15.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, no dia 22/03/2023, entabulou contrato de seguro do automóvel Fiat/Mobi com a primeira ré, por intermédio da segunda requerida. Afirmou que o contrato tinha como prêmio o valor de R$ 2.063,32, o qual seria parcelado em 12 vezes de R$ 169,69. Argumentou que a segunda ré confirmou a efetivação do seguro e informou que o pagamento se daria por meio de cartão de crédito da empresa seguradora. Esclareceu que não solicitou a contratação do cartão de crédito. Ponderou que após oito dias da retirada do veículo da concessionária, a segunda ré lhe informou que o cartão de crédito não fora aprovado e que deveria ser escolhida outra forma de pagamento. Sustentou que as outras formas de pagamento alterariam o valor contratado, bem como tomou conhecimento que seu veículo não se encontrava de fato segurado. Alegou que suportou ofensas morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões apenas pela primeira ré - Azul Companhia de Seguros (ID 50190508).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e de danos morais indenizáveis. Em suas razões recursais, a recorrente alega que foi induzida a erro, pois achava que seu veículo se encontrava segurado, diante da informação prestada. Argumenta que as requeridas praticaram conduta ilícita, devendo responder pelos danos causados à autora. Sustenta que a rés adotaram conduta abusiva de venda casada, pois a autora não solicitou o cartão de crédito ofertado e foi induzida a aceitá-lo em razão do desconto ofertado. Afirma que houve falha na prestação do serviço, no que se refere às informações prestadas pela rés. Pondera que os transtornos suportados pela autora ultrapassam os meros aborrecimentos, diante do relevante sofrimento psicológico. Requer a condenação das rés a lhe pagar o valor de R$ 15.000,00 (cinco mil reais), em reparação por danos morais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, restou comprovado o defeito na prestação do serviço, uma vez que a companhia de seguros recorrida emitiu apólice com previsão de pagamento do prêmio por meio de cartão de crédito (ID 50190404), contudo, posteriormente, rejeitou a forma de pagamento estabelecida, conforme corroborado nos diálogos de ID 50190405, pag. 14/15. Entretanto, os aborrecimentos decorrentes da rejeição quanto à forma de pagamento do premio não configuram dano moral, uma vez que não atingiram os direitos da personalidade da autora. Apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, essa não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade da recorrente, não passando de mero dissabor. Ainda que tenha havido a alegada venda casada, essa não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais, mormente quando a autora teve plena ciência da oferta do cartão antecipadamente e deu prosseguimento na contratação (ID 50190405, pag. 8). Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrente, tal não foi suficiente para lhe causar relevante sofrimento psicológico ou atingir atributos de sua personalidade.
7. O oferecimento de desconto de cerca de 10% no valor final do seguro para o pagamento com o cartão de crédito ofertado pela seguradora não configura venda casada, posto que não se tratam de produtos vinculados e não há imposição de condição para a contratação deste. O presente caso trata-se de oferta conjunta, com o oferecimento de mais de um produto que possibilita o desconto do valor total ao consumidor, além do pagamento em número de parcelas maior e sem juros. Entretanto, não caracteriza situação proibitiva de contratação, uma vez que é possível a realização do negócio por outros meios, inclusive com o parcelamento por outros cartões de crédito (embora em menos parcelas). Não identificada prática abusiva.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.